Tribunal: TJMT
Processo: 1010019-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010019-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), DELTA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 07.066.736/0001-01 (AGRAVANTE), ADEMIR DOMINGUES MARTINS - CPF: 048.047.751-53 (AGRAVADO), JOSE LUIZ CORREA DA COSTA - CPF: 141.936.711-00 (AGRAVADO), MARTINS & CORREA DA COSTA LTDA - CNPJ: 26.797.464/0001-64 (AGRAVADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA - CPF: 621.474.121-04 (ADVOGADO), NAIARA EDUARDA BRITO SALA - CPF: 009.947.391-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS NÃO COMPROVADOS – ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do C. Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio de que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio.

No caso, resta evidente que a parte exequente não demonstrou, de forma cabal, a ocorrência das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 50, do C. Civil, centrando sua argumentação no fato do processo se arrastar por longos anos sem o devido pagamento da dívida, aliado à suposto encerramento irregular e ausência bens penhoráveis,

o que torna incabível, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Delta Distribuidora de Materiais para Construção Ltda.,
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos
autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica ajuizado em desfavor de
Martins & Correa da Costa Ltda
.
, objetivando a inclusão dos sócios no polo passivo da execução em apenso, em razão da insolvência patrimonial da empresa, rejeitou o incidente, julgando improcedente o pedido da inicial, determinando o regular andamento do feito executivo.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois embora a empresa esteja ativa na Receita Federal, houve o encerramento irregular das suas atividades, mormente considerando que não possui endereço fixo, estando em local incerto e não sabido, conforme certificado pelos oficiais de justiça nos autos da execução em apenso.

Segue sustentando que a existência de indícios suficientes da dissolução irregular da empresa, aliada ao abuso de personalidade, configurado pelo encerramento das atividades empresariais sem o cumprimento das suas obrigações, possibilitam a desconsideração da personalidade jurídica, com o redirecionamento da execução à pessoa física dos sócios. Pugna pela reforma da decisão.

Sem pleito de antecipação recursal (id. 168440697).

As informações foram prestadas (id. 168536883).

Os agravados, apesar de devidamente intimados, deixaram de apresentar contraminuta (id. 174785697).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se que
Delta Distribuidora de Materiais para Construção Ltda. ajuizou a
ação de execução por quantia certa n. 0026641-07.2009.8.11.0041 contra
Martins e Correa da Costa Ltda., visando o recebimento de R$ 9.396,47 (nove mil, trezentos e noventa e seis reais e quarenta e sete centavos), lastreada em duplicatas emitidas para aquisição de diversas mercadorias.

No decorrer do trâmite processual, a exequente ajuizou
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, requerendo o afastamento da autonomia patrimonial da empresa executada para a inclusão dos sócios no polo passivo, a fim do direcionamento dos atos executivos.

Firme em seu propósito sustentou que houve o seu encerramento irregular da empresa, aliado ao inadimplemento e inexistência de bens passiveis de penhora, pleiteando a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda.

O douto magistrado
a quo
rejeitou o incidente, julgando improcedente o pedido da inicial, ante a ausência dos requisitos do
art. 50, do C. Civil,
determinando o regular andamento do feito executivo.

Contra essa decisão se insurge a agravante, alegando que
embora a empresa esteja ativa na Receita Federal, houve o encerramento irregular das suas atividades, mormente considerando que não possui endereço fixo, estando em local incerto e não sabido, conforme certificado pelos oficiais de justiça nos autos da execução em apenso.

Segue sustentando que a existência de indícios suficientes da dissolução irregular da empresa, aliada ao abuso de personalidade, configurado pelo encerramento das atividades empresariais sem o cumprimento das suas obrigações, possibilitam a desconsideração da personalidade jurídica, com o redirecionamento da execução à pessoa física dos sócios/agravados. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a agravante.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Visto isso, registra-se que a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que para tanto se valem da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.

Lembro que a desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito das relações civis gerais, como é o caso em pauta, está disciplinada no art. 50 do C. Civil, que

adotou a chamada teoria maior da desconsideração, que

exige que se prove o desvio de finalidade (teoria maior subjetiva) ou a confusão patrimonial (teoria maior objetiva), como se infere:

“
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica
.”

Nesse contexto, segundo inteligência do aludido dispositivo infralegal, deve-se comprovar: a) abuso da personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial); b) que os administradores ou sócios da pessoa jurídica foram beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

Desse modo, não vislumbro no caso em tela a demonstração suficiente do preenchimento dos requisitos específicos do art. 50 do C. Civil, vez que não há comprovação idônea de abuso da personalidade jurídica, como o desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Nesse sentido, bem fundamentou o douto magistrado,
verbis
:

“
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que a desconsideração da personalidade jurídica prevista no artigo 50 do CC trata-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Assim, a interpretação que melhor se coaduna com esse dispositivo legal é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial.

No caso dos autos, tenho que a ausência de bens para saldar seus débitos, por si só, não justifica a desconsideração da personalidade jurídica sob a ótica da teoria maior.

Nesse sentido, calha consignar que a parte autora não apresentou prova incontestável da
utilização fraudulenta da pessoa jurídica
ou
confusão patrimonial.
Denote-se, que
n
as certidões de bens apresentadas na inicial, constata-se que em nome da empresa executada inexistem bem. O mero fato de existirem bens nome dos sócios , não configura, por si só, a chamada "confusão patrimonial".

Friso, novamente, que a desconsideração civilista somente reconhece a desconsideração da personalidade jurídica quando ficar configurado que os sócios agiram com fraude ou abuso, ou, ainda, que houve confusão patrimonial entre os bens da pessoa física e os bens da pessoa jurídica.”
(id. 59355351 – autos de origem)

Nesse passo, conforme a jurisprudência do c. STJ, o encerramento irregular da empresa, somado à mera inadimplência e inexistência de bens suficientes para pagamento do crédito exequendo, não constitui motivo bastante para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, para afastar a autonomia patrimonial da entidade e atingir bens dos sócios, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INSOLVÊNCIA DA SOCIEDADE. REQUISITOS INSUFICIENTES. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. RECONHECIMENTO. REEXAME DE PROVAS. NÃO CABIMENTO.

1. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2.
A presença de indícios de encerramento irregular da sociedade somada à inexistência de bens suficientes para pagamento do crédito exequendo não constitui motivo bastante para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a comprovação do abuso da personalidade jurídica.

3. A pretensão de reexame das provas dos autos não é cabível na via do recurso especial.

4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp n. 2.205.498/DF, 3a Turma, Rel.

Ministra Nancy Andrighi, j. 28.11.2022 - negritei.)

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE NOS MOLDES DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL – ART. 135, CPC-ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES – INEXISTÊNCIA DE BENS EM NOME DA DEVEDORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – RECURSO PROVIDO.

A nova legislação processual previu a instauração de incidente processual, com fulcro na observância do princípio do contraditório. Inteligência do art. 135, do CPC.

A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do C. Civil, deve ser aplicada com cautela, uma vez que constitui exceção ao princípio que a sociedade não se confunde com a pessoa de seu sócio.

No caso, resta evidente que os exequentes não demonstraram, de forma cabal, a ocorrência das hipóteses previstas no rol taxativo do art. 50, do C. Civil, centrando sua argumentação no fato do processo se arrastar por longos anos sem o devido pagamento da dívida, aliado à suposto encerramento irregular e ausência bens penhoráveis,

o que torna incabível, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica
.

Recurso provido.”
(RAI n. 1025514-86.2022.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.02.2023 - negritei)

Sendo assim, a mera insuficiência de bens da empresa devedora não basta para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, a não ser que tenha havido má-fé, no sentido de se desfazer dos bens para prejudicar seus credores, o que não ficou devidamente provado nos autos.

Não obstante, como dito, os requisitos não restaram configurados, de modo que por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023